Tribunal: STJ
Processo: 0734708-69.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955898 - AL (2025/0205099-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA, - AL019951
EDUARDO SODRÉ - AL019945
TAINÁ CARDOSO - AL019944
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
corrigir o erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
11/11/2025
17/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 5056bacb-06e3-48c0-9a5f-5c393ef663e2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955898 - AL (2025/0205099-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510

DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257

ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418

FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851

GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539

GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA, - AL019951

EDUARDO SODRÉ - AL019945

TAINÁ CARDOSO - AL019944
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
corrigir o erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS THOMAZ DE
AQUINO ao acórdão assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO
"
AMBIENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NA
ORIGEM.
DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MAGISTRADO. FATO
SÚMULA No 284/STF.
CONSTITUTIVO DO DIREITO. COMPROVAÇÃO DE DANOS SOFRIDOS PELO
CANCELAMENTO
DO
PLANO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
JULGADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi formulada
sem que houvesse sequer a oposição de embargos de declaração para sanar
as supostas omissões ou teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal
de origem, apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar sua efetiva
conveniência e necessidade, advindo a possibilidade de determinação de ofício
ou indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em
consonância com o disposto na parte final do
do Código de Processo
art. 370
Civil.
Documento eletrônico VDA51617153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:05
Código de Controle do Documento: 29ad6066-4ef0-4efa-9a15-2379ef9bd3dd

3. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão de origem acerca da não
comprovação do fato constitutivo do direito do autor encontra o óbice da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial (e-STJ fl. 1.451).
"

Em suas razões, o embargante sustenta a omissão do acórdão ao argumento
de que
(e-STJ fl.
"indicou pormenorizadamente os pontos omitidos pela Corte de Origem"
1.463), não havendo falar em incidência da Súmula no 284/STF.
Acrescenta que a discussão envolve apenas matéria de direito, logo não incide
a Súmula no 7/STJ.
Impugnação às e-STJ fls. 1.470/1.476.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015: erro
material, obscuridade, contradição ou omissão.
Conforme expresso, a alegação de negativa de prestação jurisdicional não se
sustenta, pois sequer houve a oposição de embargos de declaração.
Assim, incide a
"
Súmula no 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que devem
ser levados em consideração os princípios da livre admissibilidade probatória e do livre
convencimento motivado do juiz, que, nos termos do
do Código de Processo
art. 370
Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução
do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
Nesse contexto, modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano
quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas já
produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA C/C REVISIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
SÚMULA 7/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
DISSÍDIO
SÚMULA 283/STF.
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Ação declaratória e condenatória com pedido revisional.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da
prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide
não acarreta cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA51617153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:05
Código de Controle do Documento: 29ad6066-4ef0-4efa-9a15-2379ef9bd3dd

3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de cerceamento
de defesa, por ter sido indeferida prova pericial, demandaria o reexame de
fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do
recurso especial.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi
AREsp 2.021.821/SC,
, Terceira
Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 535
AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÕES DA ORIGEM. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. (...)
(...)
2. Quanto à negativa de vigência ao
da Lei Adjetiva Cível, conforme
art. 333
reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a análise da
necessidade ou não de produção de prova, qualquer que seja o momento
processual ou o motivo que leve a tanto, é atribuição da instância ordinária.
Eventual reforma desta decisão importaria em reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado para este magistrado pela Súmula n. 7 deste
Tribunal. Precedentes.
(...)."
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.248.536/PR,
Turma, julgado em
DJe de 29/
21/6/2011,
6/2011)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...) REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
LIVRE
SÚMULA No 07/STJ.
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO
CONSONANTE COM O DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 83/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
(...)
5. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às instâncias
ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial, encontra o
óbice de que trata o verbete no 7, da Súmula desta Corte.
6. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o
sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a
instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar
necessárias à formação do seu convencimento.
(...)."
(AgRg no
relator Ministro Vasco Della Giustina -
REsp 1.149.920/MT,
Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/10/2010,
26/10/2010)

Verifica-se que o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela
falta de comprovação do fato constitutivo do direito do recorrente e, consequentemente
da falta de nexo causal entre a atividade da recorrida e os danos causados ao autor,
conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"(...)
No caso em análise, o Apelante alega que sofreu danos em sua
rotina de trabalho, pois seu empregador precisou retirar o estabelecimento de
bairro afetado pela instabilidade do solo resultando da atividade mineradora
exercida pela Braskem nos bairros Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto.
Contudo, ainda que se determine a inversão do ônus da prova,
subsiste a parte o ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito (art. 373,
I, CPC), o que não ocorreu no caso concreto. A parte autora não se desincumbiu
do ônus de provar, minimamente, a relação trabalhista, rescisão do contrato de
Documento eletrônico VDA51617153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:05
Código de Controle do Documento: 29ad6066-4ef0-4efa-9a15-2379ef9bd3dd

trabalho ou danos sofridos pela suposta realocação do estabelecimento
empregatício.
A parte autora se limitou a apresentar apenas documentos
pessoais, reportagens sobre o caso envolvendo a Ré, imagens de mapa e
estudos sobre o assunto, contudo, deixou de juntar contrato de trabalho,
contra-cheques, comunicação sobre mudança do estabelecimento comercial ou
qualquer documentação apta a comprovar os danos na sua rotina de trabalho"
(e-STJ fls. 1.243/1.244).

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria interpretação de contrato e o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
enunciado da Súmula n° 7/STJ.
Ademais, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as premissas
de fato que levaram o Tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a
competência das instâncias ordinárias, a quem compete amplo juízo de cognição da lide.
Além disso, é entendimento assente o de que a inversão do ônus da prova não isenta o
autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.
Nesse sentido:

"CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DESCLARATÓRIA DE
DESCONTOS INDEVIDOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. 1. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO
DIREITO PELO AUTOR. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE
DA TRANSAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
7 DO STJ. 2. DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. SÚMULA No 282 DO STF. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESSALVA QUANTO À GRATUIDADE. RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE
DESCONEXAS COM A MATÉRIA DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 284 DO STF. 4. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021,
§ 4o, DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO
DE MULTA.
1. Rever as conclusões quanto ao acervo probatória e a convicção dos
julgadores acerca dos motivos que levaram à improcedência da ação
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
2. A ausência de prequestionamento da matéria relativa a condenação por
danos morais, por não ter sido objeto de debate pelo Tribunal estadual, atrai a
incidência da Súmula no 282 do STF.
3. Os argumentos relativos à condenação de beneficiário da justiça gratuita ao
pagamento de honorários advocatícios estão totalmente desconexos com a
matéria dos autos, o que torna totalmente deficiente sua fundamentação,
atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
4. A insistência na interposição de recurso manifestamente improcedente
enseja a imposição de multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
5. Agravo interno não provido, com imposição de multa."
(AgInt no AREsp 2.688.888/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
25/10/2024)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA O AUTOR DE
DEMONSTRAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, o qual foi interposto contra acórdão que manteve decisão de
Documento eletrônico VDA51617153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:05
Código de Controle do Documento: 29ad6066-4ef0-4efa-9a15-2379ef9bd3dd

indeferimento de inversão do ônus da prova em ação indenizatória por danos
materiais contra instituição bancária. 2. Ação de indenização por danos
materiais ajuizada em razão de suposto estelionato, com subtração de
smartphone, informações sobre benefício de aposentadoria, cartão magnético e
senha, resultando em saques e empréstimos. 3. Decisão de primeiro grau
indeferiu a inversão do ônus da prova, decisão mantida pelo Tribunal de
Justiça, que considerou não demonstrada a hipossuficiência técnica da parte
agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da prova
deve ser concedida em ação indenizatória, considerando a relação de consumo
e a alegada hipossuficiência da parte agravante. 5. A questão também envolve
a análise da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com
base na ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, conforme exigido pelo
III, do CPC e
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do STJ. 7. A jurisprudência do STJ estabelece que a
inversão do ônus da prova não é automática e depende da demonstração de
hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não foi comprovado
no caso concreto. 8. O óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ impede o
reexame de fatos e provas para avaliar a necessidade de inversão do ônus da
prova no caso concreto.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp 2.748.184/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti -
Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025,
DJEN de 20/2/2025)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. 1. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 333,
I, DO CPC. REVER ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO.
2. FALTA
SÚMULA N. 7/STJ.
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. 3. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É vedado em recurso especial o reexame das circunstâncias fáticas da
causa, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ: 'A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial.'
2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, soberano no exame do acervo fático-
probatório dos autos, concluiu que houve prova do fato constitutivo do direito
dos autores, consistente na efetiva prestação do serviço. Assim, não é possível
rever esta conclusão ante o óbice do enunciado de súmula supramencionado.
3. O
do CC, apontado como violado, não foi analisado pelo Tribunal
art. 320
local, carecendo do necessário prequestionamento para a análise da matéria
em recurso especial. Nesse ponto, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp 791.710/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe
23/2/2016,
3/3/2016)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO CC. EXPLORAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM. NÃO
ART. 20
COMPROVADOS.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DO DIREITO DO AUTOR. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. VIOLAÇÃO A SUMULA
DE TRIBUNAL. PROVIDÊNCIA NÃO CABÍVEL EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL.
1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em
decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode
Documento eletrônico VDA51617153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:05
Código de Controle do Documento: 29ad6066-4ef0-4efa-9a15-2379ef9bd3dd

ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de
documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo
conhecimento pelo STJ é pretendido.
2. A discussão acerca da ocorrência, no caso concreto, de violação à honra e à
imagem pela suposta divulgação indevida de vídeos e fotos decorrentes de
campanha de publicidade esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Alterar as conclusões do Tribunal a quo acerca da ausência da comprovação
dos fatos constitutivos do direito do autor, é providência que esbarra no óbice
da Súmula n. 7/STJ.
4. Aplica-se a
se o acolhimento da tese defendida no recurso
Súmula n. 7/STJ
especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda.
5. De acordo com o
do CPC, incumbe ao autor provar os fatos
art. 333, inciso I,
constitutivos de seu direito.
6. 'Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida'. (
Súmula n. 83/STJ)
7. É inviável o conhecimento do apelo no que tange à alegada ofensa à Súmula
em referência, pois tal enunciado não tem a natureza de lei federal, não
podendo, portanto, ser objeto de discussão em recurso especial
8. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 732.890/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe
24/11/2015,
de 27/11/2015)

Ademais, a inversão do ônus da prova não exime o autor de comprovar
minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS
CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da
prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das
alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o
ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito.
2. Rever as conclusões quanto aos requisitos da inversão do ônus da prova
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.850.580/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
16/6/2025,
24/6/2025)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
DANO
AMBIENTAL.
ATIVIDADE
PESQUEIRA.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPROVAÇÃO DO DANO. PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU
DIREITO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação
indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é
objetiva, pois fundada na teoria do risco integral.
Assim, é cabível a inversão do ônus da prova. Contudo, incumbe ao autor a
comprovação da sua condição de pescador. A inversão do ônus da prova não
exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e
do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos (AgInt no
Documento eletrônico VDA51617153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:05
Código de Controle do Documento: 29ad6066-4ef0-4efa-9a15-2379ef9bd3dd

Relator Ministro RICARDO VILAS BÔAS CUEVA, Terceira
REsp 2.088.955/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.3. Modificar as conclusões
13/5/2024,
15/5/2024)
do acórdão recorrido quanto à comprovação da condição de pescador e à
existência de nexo causal requer, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da
4. Agravo interno a que se nega provimento."
Súmula 7/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 2.819.269/RJ,
julgado em
DJEN de
11/6/2025,
17/6/2025)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51617153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:05
Código de Controle do Documento: 29ad6066-4ef0-4efa-9a15-2379ef9bd3dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.955.898 / AL
Número Registro: 2025/0205099-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07347086920218020001 7347086920218020001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA, - AL019951
EDUARDO SODRÉ - AL019945
TAINÁ CARDOSO - AL019944
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA52418799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:49:38
Código de Controle do Documento: 92c7116b-2717-473a-a04a-2d22e1d408fe

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE CARLOS THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
GIOVANA GARCIA RAPOSO COHIM SILVA, - AL019951
EDUARDO SODRÉ - AL019945
TAINÁ CARDOSO - AL019944
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:49:38
Código de Controle do Documento: 92c7116b-2717-473a-a04a-2d22e1d408fe